Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-98.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000648-98.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

APELADO: CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Ilhéus/BA que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, convertendo a indisponibilidade em penhora e determinando a transferência da quantia bloqueada para conta judicial vinculada ao processo, com liberação ao exequente após o trânsito em julgado. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, excesso de penhora e incorreta aplicação do Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da executada quanto à juntada de documentos essenciais à decisão; (ii) analisar se a impugnação à penhora apresentada pela apelante poderia ser conhecida nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC; e (iii) avaliar se houve erro na atualização dos valores penhorados e na aplicação do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para manifestação sobre documentos com caráter meramente informativo, como extrato bancário e planilha de cálculos, não configura cerceamento de defesa quando inexiste demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.

O contraditório na fase de cumprimento de sentença é mitigado, não sendo exigida nova intimação para pagamento voluntário após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

A impugnação da executada extrapolou os limites do art. 854, §3º, I, do CPC ao abordar temas diversos, como cerceamento de defesa e satisfação da obrigação, sem apresentar demonstrativo atualizado que comprovasse o alegado excesso de execução.

A tese firmada no Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não exime o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, sendo de sua responsabilidade a integral satisfação do débito até o efetivo repasse ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 203, §1º, 277, 283, 437, §1º, 525, §4º e §5º, 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 536.334/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.03.2021; STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000648-98.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)